Tribunal: STF
Processo: RE 1479452
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ACUMULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR COM PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101/2019. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido, objetivando a declaração da legalidade do acúmulo da remuneração do cargo de professor com os proventos da reserva remunerada de policial militar estadual com fundamento na Emenda Constitucional nº 101/2019 e decretação da nulidade da decisão administrativa da autarquia federal de ensino que determinou a opção da remuneração de um dos cargos.



    2. A questão cinge-se à análise da possibilidade do acúmulo da remuneração do cargo de professor com os proventos da reserva remunerada de policial militar estadual com fundamento na Emenda Constitucional nº 101/2019.



    3. A Emenda Constitucional nº 101, de 03 de julho de 2019, acrescentou o § 3º ao art. 42 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/1988 para permitir a acumulação remunerada de cargos públicos de acordo com o disposto no art. 37, inciso XVI, do texto constitucional aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.



    4. A questão já foi apreciada por este eg. Tribunal, por ocasião do julgamento do AGTR nº 0810150-93.2021.4.05.0000, oportunidade em que esta Terceira Turma, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo particular, concluindo que "Não se descarta, por completo, que a intenção do legislador constituinte tenha sido realmente, como defende o agravante, considerar que os cargos ocupados por militares dos Estados (Policial Militar e Bombeiro Militar) possuam natureza técnica para fins de acumulação com o cargo de professor, em face dos pronunciamentos dos congressistas aparentemente nesse sentido, em notícia divulgada no site do Senado Federal: (Promulgada emenda que permite a militar acumular cargo em saúde e educação. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/03/promulgadaemenda-que-permite-a-militar-acum ular-cargo-em-saude-e-educacao. Acesso em: 1 set. 2021)".



    5. Essa questão é relevante porque "O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior (RMS 20.033/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 261). Em julgado posterior, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber." (RMS 28.644/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Mais adiante, em outro julgado, o STJ manifestou o entendimento de que "cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015).



    6. Essa linha de raciocínio foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica. Para a STF, não se deve observar apenas a nomenclatura do cargo ocupado para concluir pela impossibilidade de sua acumulação com o cargo de professor, devendo-se analisar as atribuições inerentes ao cargo para afastar qualquer incerteza quanto à sua natureza (STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747).



    7. O cerne da discussão consiste em saber se o cargo de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Ceará se enquadra ou não no conceito de cargo técnico ou científico para fins de acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    8. Há alguns julgados antigos do STJ entendendo que os cargos de agente de polícia civil e policial militar não se enquadram no conceito de cargo técnico ou científico: RMS 23.131/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 09/12/2008; RMS 32.031/AC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011; RMS 28.644/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011).



    9. Vale observar, no entanto, que todos esses julgados são anteriores à Emenda Constitucional nº 101/2019, que estendeu aos militares dos estados a possibilidade de cumulação de cargos públicos previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, nos seguintes termos: "Art. 1º O art. 42 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º: "Art. 42. (...) § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.".



    10. Portanto, é razoável concluir que a real intenção do legislador foi considerar que os cargos ocupados por militares dos estados (Policial Militar e Bombeiro Militar) possuem natureza técnica para fins de acumulação com o cargo de professor, justificando a concessão da medida.



    11. Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido do autor. Inversão do ônus de sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente